Tribunal: STF
Processo: RE 1240377
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Execução penal. Nova condenação. Alteração da data-base para concessão de novos benefícios. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.